Tribunal: TJDFT
Processo: 0000678-98.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPANHEIRA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e desprovido